Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-90.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001297-90.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE DO CANTO ZAGO registrado(a) civilmente como FELIPE DO CANTO ZAGO - CPF: 967.940.700-49 (ADVOGADO), JUSCASH ADMINISTRACAO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS S.A. - CNPJ: 20.616.170/0001-02 (IMPETRANTE), wagner plaza machado junior (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS DATIVO. POSSIBILIDADE. IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A cessão de crédito é o negócio jurídico no qual uma das partes (cedente) transfere a terceiro (cessionário) seus direitos. O beneficiário poderá ceder total ou parcialmente seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, pois o art. 286 do Código Civil dispõe: “Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor”.

Segurança Concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado contra a decisão prolatada pela autoridade coatora no processo nº
1001221-78.2020.8.11.0111, que indeferiu pedido de homologação da cessão de crédito do advogado
Cezar Calinoski Júnior
para a Impetrante, sob o argumento de que a transação entabulada entre as partes isentaria o pagamento de tributos, especialmente, o imposto de renda.

Foi deferida parcialmente a liminar, conforme decisão proferida em 23/11/2023, em que foi suspenso os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de homologação da cessão de créditos, e determino que seja homologada a referida transação.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Ministério Público não foi intimado

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1001297-90.2023.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Juscash Administração de Pagamentos E Recebimentos S.A

Impetrado:

Dr. Wagner Plaza Machado Júnior, Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais – MT.

Litisconsorte

Estado de Mato Grosso
.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual).

Colendos Pares;

A Impetrante insurge-se contra a decisão prolatada pelo Impetrado no processo nº
1001221-78.2020.8.11.0111
, que indeferiu o
pedido de homologação da cessão de crédito do advogado
Cezar Calinoski Júnior
para a Impetrante, sob o argumento de que a transação entabulada entre as partes isentaria o pagamento de tributos, especialmente, o imposto de renda.

Contudo, conforme já fundamentei no deferimento parcial da liminar, “
Se já houve a retenção do imposto de renda, como alega a Impetrante, e, caso não tenha havido a retenção do imposto de renda na fonte pelo Estado de Mato Grosso, deve ser efetuada a retenção como se o valor fosse pago diretamente ao próprio cedente.”,
não há razões para a não homologação da cessão de crédito feita entre a Impetrante e o advogado
Cezar Calinoski Júnior.

Dessa forma,
transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança, em que o pedido foi deferido em parte:

Primeiramente deve ser ressaltado que a execução supra mencionada onde foi prolatada a decisão objeto deste Mandado de Segurança, figura como exequente a pessoa física do advogado CEZAR CALINOSKI JÚNIOR, não a pessoa jurídica para quem houve a cessão de seu crédito.

Quando uma pessoa move uma ação judicial contra o poder público para receber determinado valor, salvo se o valor a ser pago tiver natureza indenizatória, se procedente a pretensão, no momento do pagamento, seja Precatório ou RPV, normalmente há retenção do imposto de renda.

Se o credor originário ceder o seu crédito a terceiro, a cessão de crédito não possui autonomia para modificar a base de cálculo e a alíquota do Imposto de Renda. Devendo esta considerar a origem do crédito e o cidadão originariamente favorecido pelo Precatório ou RPV.

Decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que se a pessoa jurídica adquire por meio de cessão de direito cujo beneficiário originário era pessoa física, o cálculo do imposto de renda (IR) retido na fonte (art. 46 da Lei 8.541/1992) na ocasião do pagamento deverá ser realizado com base na alíquota que seria aplicável à pessoa física cedente, ainda que a alíquota aplicável à pessoa física seja maior do que a imposta a pessoa jurídica. Eis a ementa:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ART. 46 DA LEI Nº 8.541/92. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL AO BENEFICIÁRIO, CEDENTE E CREDOR ORIGINAL DO PRECATÓRIO (PESSOA FÍSICA), INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO PESSOAL DO CESSIONÁRIO (PESSOA JURÍDICA). IMPOSSIBILIDADE DE CESSÃO DA PARTE DO CRÉDITO RELATIVA AO IRRF. INTELIGÊNCIA CONJUNTA DOS ARTS. 43 E 123, DO CTN; ART. 286, DO CC/2002 E ART. 100, §13, DA CF/88.

1. O critério material da hipótese de incidência do Imposto de Renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza (art. 43, do CTN).

2. Como já mencionado em outra ocasião por esta Corte, "não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira.

Enquanto esta última (disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da renda, a segunda (disponibilidade econômica) está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros" (REsp. Nº 983.134 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 3.4.2008).

3. O precatório é uma a carta (precatória) expedida pelo juiz da execução ao Presidente do Tribunal respectivo a fim de que, por seu intermédio, seja enviado o ofício de requisição de pagamento para a pessoa jurídica de direito público obrigada. Sendo assim, é um documento que veicula um direito de crédito líquido, certo e exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em julgado.

Em outras palavras: o precatório veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de um determinado beneficiário. Não por outro motivo que esse beneficiário pode realizar a cessão do crédito.

4. Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto de Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência (disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do precatório (disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), não podendo ser modificada pela cessão do crédito, por força do art. 123, do CTN: "Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes".

5. O pagamento efetivo do precatório é apenas a disponibilidade financeira do valor correspondente, o que seria indiferente para efeito do Imposto de Renda não fosse o disposto no art. 46 da Lei nº 8.541/92 (art. 718 do RIR/99) que elenca esse segundo momento como sendo o momento do pagamento (retenção na fonte) do referido tributo ou o critério temporal da hipótese de incidência.

6. É possível a cessão de direito de crédito veiculado em precatório (art. 100, §13, da CF/88), contudo, sua validez e eficácia submete-se às restrições impostas pela natureza da obrigação (art.
286, do CC/2002).

7. Sendo assim, o credor originário do precatório é o "beneficiário" a que alude o art. 46 da Lei nº 8.541/92 (art. 718 do RIR/99), desimportando se houve cessão anterior e a condição pessoal do cessionário para efeito da retenção na fonte, até porque o credor originário (cedente) não pode ceder parte do crédito do qual não dispõe referente ao Imposto de Renda a ser retido na fonte.

8. Em relação ao preço recebido pelo credor originário no negócio de cessão do precatório, nova tributação ocorreria se tivesse havido ganho de capital por ocasião da alienação do direito, nos termos do art. 117 do RIR/99. No entanto, é sabido que essas operações se dão sempre com deságio, não havendo o que ser tributado.

9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(
STJ
– RMS 42409/RJ – Segunda Turma – Rel. Ministro Mauro Campbell Marques – J. 06/10/2015 – Publ. DJe 16/10/2015)

A não incidência de retenção do imposto de renda para pessoa jurídica é somente para as suas atividades fins, o que não ocorre na aquisição de crédito de credores do Estado, por meio de cessão de crédito do credor originário, que deve haver a incidência do imposto de renda na fonte, como se o pagamento fosse efetuado ao credor originário, como decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça.

A cessão de crédito é o negócio jurídico no qual uma das partes (cedente) transfere a terceiro (cessionário) seus direitos. O beneficiário poderá ceder total ou parcialmente seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, pois o art. 286 do Código Civil dispõe:
“Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor”.

Se já houve a retenção do imposto de renda, como alega a Impetrante, e, caso não tenha havido a retenção do imposto de renda na fonte pelo Estado de Mato Grosso, deve ser efetuada a retenção como se o valor fosse pago diretamente ao próprio cedente.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer vício de consentimento ou ilegalidade na cessão de crédito feita pelo credor originário, que é advogado, à empresa impetrante. Há amparo legal nos art. 286 a 298 do Código Civil e não gerará prejuízo ao fisco, pois se não houve a retenção do imposto de renda na fonte deverá ser efetuada.

Assim, como há direito líquido e certo do credor originário, advogado que possui crédito a receber credor do Estado, de efetuar a cessão de seu crédito, não vejo razão para deixar de homologar a cessão de crédito, pois não gerará qualquer prejuízo ao Estado de Mato Grosso ou ao fisco Federal.

Isso posto, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual CONCEDO a segurança do presente
writ
.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA
mantendo a liminar que suspendeu
da decisão que indeferiu o pedido de homologação da cessão de créditos, bem como determino que seja homologada em caráter definitivo a referida transação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024